Tribunal: STF
Processo: RE 145013
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-08
Data de publicação: 1996-10-08

Ementa:
EMENTA:  CONSÓRCIO.  VEÍCULO AUTOMOTOR.  PRESTAÇÕES.
AMPLIAÇÃO DO PRAZO.  PORTARIA Nº 377/86 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.
ALEGAÇÃO DE ATO JURÍDICO PERFEITO.
Não ofende a garantia do ato jurídico perfeito a ampliação
do prazo de duração do consórcio decorrente da Portaria nº 377/86,
do Ministério da Fazenda, que limitou à metade o pagamento dos
reajustes decorrentes do aumento no preço dos veículos, projetando o
saldo para cobranças futuras.
Recurso Extraordinário não conhecido.